Tribunal: TJSP
Processo: 0172331-62.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Reboque de cana picada, transbordo e reboque cinturado. Ação de cobrança e indenizatória. 1. Sentença. Fundamentação. Decisão suficientemente fundamentada, valendo-se o magistrado sentenciante dos elementos que julgou aplicáveis e suficientes para a solução da lide. Nulidade não configurada. Preliminar afastada. 2. Responsabilidade contratual. Hipótese em

Ementa:

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Reboque de cana picada, transbordo e reboque cinturado. Ação de cobrança e indenizatória. 1. Sentença. Fundamentação. Decisão suficientemente fundamentada, valendo-se o magistrado sentenciante dos elementos que julgou aplicáveis e suficientes para a solução da lide. Nulidade não configurada. Preliminar afastada. 2. Responsabilidade contratual. Hipótese em que resultou demonstrada a rescisão unilateral e imotivada do contrato pela contratante. Condenação da ré ao pagamento da multa contratual e de lucros cessantes. Cabimento. 3. Apuração dos lucros cessantes. Adequação da forma de cálculo adotada pelo magistrado, que tomou como base o valor total do contrato estipulado pelas partes no instrumento. Possibilidade de redução deste valor para a subtração dos custos e despesas operacionais estimados, que não integram o lucro. Inadmissibilidade de adoção do critério postulado pela autora, que se baseou na capacidade de produção diária de cada equipamento. Inexistência de prova de que tal potencial de produção tenha mesmo se efetivado. 4. Cobrança de alegados serviços inadimplidos. Descabimento. Inexistência de comprovação de que a autora tenha prestados serviços além daqueles informados nas notas fiscais, que foram emitidos pela própria autora. 5. Sucumbência recíproca e não equivalente reconhecida. 6. Verba honorária de sucumbência devida pela autora ao advogado da ré. Fixação em 10% do proveito econômico, que representa valor demasiado (aproximadamente R$ 250.000,00). Admissibilidade de arbitramento por apreciação equitativa, por aplicação analógica do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Fixação dos honorários devidos pela autora ao advogado da ré em R$ 60.000,00. 7. Sentença reformada em parte mínima. Preliminar rejeitada. Recurso interposto pela ré improvido e provido, em parte, o recurso manifestado pela autora.

Dispositivo: rejeitaram a preliminar, negaram provimento ao recurso interposto pela ré e deram parcial provimento ao recurso manifestado pela autora.